Tribunal: TJDFT
Processo: 0741138-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fazenda pública. Correção monetária. Aplicação da taxa selic. Ausência de anatocismo.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com o objetivo de reforma de decisão que fixou a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, atualizado monetariamente até novembro de 2021, caracteriza anatocismo ou afronta o princípio da isonomia e (ii) se a Resolução CNJ no 303/2019, ao regulamentar o método de cálculo, desrespeita a competência constitucional e os entendimentos firmados pelo STF no Tema 810.
III. Razões de decidir
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 determinou que a Taxa Selic incidirá isoladamente sobre o valor consolidado de débitos da Fazenda Pública, incluindo atualização monetária e juros de mora, evitando, assim, a acumulação de índices e eventual anatocismo.
4. A Resolução CNJ no 303/2019 regulamenta a aplicação da Selic de forma constitucional, sem usurpação de competência legislativa, e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial de que o índice deve incidir uma única vez até o efetivo pagamento.
5. A aplicação da Selic nos moldes estabelecidos não viola o princípio da isonomia nem afronta o entendimento do STF no Tema 810, pois respeita a projeção da taxa de forma única e futura, afastando-se a hipótese de bis in idem.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.